Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. TESE FIXADA. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. CABIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal seguem no sentido de que, na sistemática dos recursos repetitivos, o trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia não é condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária e aplicação da orientação firmada.
2. Considerando o julgamento, em 13/09/2023, do Tema Repetitivo no 1.069/STJ, não há razão para a manutenção da suspensão do trâmite processual, devendo, portanto, ter o feito o seu normal prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido.